Tribunal: TJMT
Processo: 1034080-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034080-03.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA - CNPJ: 08.706.573/0001-47 (AGRAVADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 387.162.752-68 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA registrado(a) civilmente como LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISSQN. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMUNIDADE COMO DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO DE EFICÁCIA DIRETA. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN E DO ART. 12 DA LEI No 9.532/1997. PARECER ADMINISTRATIVO DESFAVORÁVEL. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO. PREJUDICIALIDADE. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE QUE AFASTA QUALQUER INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL DA PRESTAÇÃO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISTINÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo mesmo ente público, o qual buscava reformar sentença de primeiro grau que reconheceu a imunidade tributária do Instituto de Saúde Santa Rosa em relação ao ISSQN, anulou os lançamentos fiscais realizados pelo Município e determinou a devolução dos valores depositados em juízo. O Município sustenta, em síntese: (a) a necessidade de prévio reconhecimento administrativo formal da imunidade; (b) a existência de pedido subsidiário autônomo relativo à competência territorial, indevidamente declarado prejudicado; e (c) violação ao dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1o, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas submetidas a julgamento consistem em: (i) saber se o reconhecimento judicial da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal exige prévio reconhecimento administrativo formal pelo ente tributante; (ii) saber se o acolhimento do pedido principal de imunidade prejudica o pedido subsidiário de reconhecimento da incompetência territorial do Município de Cuiabá para a exação do ISSQN; e (iii) saber se a decisão monocrática agravada incorreu em violação ao dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal constitui limitação constitucional ao poder de tributar de natureza objetiva, que opera diretamente sobre a competência dos entes federativos, configurando direito subjetivo público de eficácia imediata, e não benefício fiscal sujeito a ato discricionário da administração tributária.

4. O reconhecimento administrativo da imunidade não é condição de existência nem de exercício do direito, bastando o preenchimento dos requisitos materiais previstos no art. 14 do CTN e no art. 12 da Lei no 9.532/1997, sob pena de se subordinar direito constitucionalmente assegurado à conveniência da própria autoridade fiscal interessada na cobrança.

5. O parecer desfavorável emitido pela Diretoria de Tributação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá não vincula o Poder Judiciário nem impede o contribuinte de discutir judicialmente o direito que lhe é assegurado pela Constituição, sendo a via judicial o instrumento adequado para a proteção do direito constitucional diante do indeferimento administrativo.

6. Demonstrado o preenchimento de todos os requisitos legais por meio do conjunto probatório dos autos — balanço patrimonial, demonstração de resultados, escrituração contábil e contrato com ente público —, sem que o Município agravante tenha apresentado elementos concretos que infirmassem qualquer desses requisitos, é de rigor a manutenção do reconhecimento da imunidade.

7. A imunidade constitucional, uma vez reconhecida, opera a exclusão da própria incidência tributária em relação a todos os entes federativos, independentemente do local de prestação dos serviços ou da localização do estabelecimento prestador, de modo que o pedido subsidiário de reconhecimento da incompetência territorial do Município de Cuiabá fica logicamente prejudicado pelo acolhimento do pedido principal, em conformidade com a estrutura de subsidiariedade estabelecida pelo próprio autor.

8. Não há violação ao art. 489, § 1o, do CPC/2015, pois a decisão agravada enfrentou expressamente os argumentos relevantes deduzidos pelo Município, fundamentando a desnecessidade do reconhecimento administrativo prévio, o preenchimento dos requisitos legais e a prejudicialidade do pedido subsidiário, sendo certo que fundamentação suficiente não se confunde com fundamentação exaustiva.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea 'c', da Constituição Federal constitui direito subjetivo público de eficácia direta, cujo reconhecimento judicial independe de prévio reconhecimento administrativo formal pelo ente tributante, bastando a comprovação do preenchimento dos requisitos materiais estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional e no art. 12 da Lei no 9.532/1997.

O reconhecimento da imunidade tributária afasta a própria incidência do tributo em relação a qualquer ente federativo, independentemente do local de prestação dos serviços ou da localização do estabelecimento prestador, tornando prejudicado o pedido subsidiário de reconhecimento de incompetência territorial formulado com base no critério do estabelecimento prestador previsto no art. 3o da Lei Complementar no 116/2003."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14; Lei no 9.532/1997, art. 12; LC no 116/2003, art. 3o; CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.021, § 2o.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034080-03.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá,
com fundamento no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo mesmo Município.

No presente agravo, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese: (a) que a imunidade não é autoaplicável e dependeria de prévio reconhecimento administrativo formal, não suprido pela simples análise documental; (b) que a decisão agravada teria declarado indevidamente prejudicado o pedido subsidiário relativo à competência territorial, desconsiderando a autonomia e a subsidiariedade da pretensão; e (c) que a decisão teria violado o dever de fundamentação analítica previsto no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por não enfrentar os argumentos recursais de forma pormenorizada.

Requer a retratação da decisão agravada ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo colegiado para reforma da decisão monocrática.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034080-03.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá,
com fundamento no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo mesmo Município.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação de origem, alegando, em síntese, ser entidade sem fins lucrativos e de assistência social, atuando na gestão de Unidades de Terapia Intensiva Adulto e Neonatal, em especial no Hospital São Lucas, localizado no Município de Lucas do Rio Verde.

Afirma que, os serviços prestados são de interesse público, atendendo pacientes do SUS e operando em regime de parceria com entes estatais, mediante contrato formal.

Aduz que, embora se enquadre nos requisitos legais da imunidade tributária, vem sofrendo lançamentos de ISSQN pelo Município de Cuiabá, sob a justificativa de que a emissão das notas fiscais ocorreu pelo CNPJ da matriz, localizada nesta municipalidade. Argumenta que, a prestação do serviço se deu em outro município, de modo que, além da imunidade, há também incompetência de Cuiabá para efetuar a cobrança do tributo.

Postula a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, bem como a anulação dos lançamentos fiscais indevidos. Como pedido subsidiário, requer que, caso não reconhecida a imunidade, seja declarada a incompetência do Município de Cuiabá para a exação, com a consequente remessa da tributação ao Município de Lucas do Rio Verde.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados pelo Instituto de Saúde Santa Rosa nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Anulação de Débito Fiscal no 1034080-03.2019.8.11.0041, para reconhecer a imunidade tributária da entidade em relação ao ISSQN, com fundamento no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, anular todos os lançamentos fiscais realizados pelo Município de Cuiabá e determinar a expedição de alvará para devolução integral dos valores depositados em juízo. O pedido subsidiário de reconhecimento da incompetência do Município de Cuiabá para a exação foi declarado prejudicado.

Em suas razões recursais na apelação, o Município sustentou a necessidade de prévio reconhecimento administrativo da imunidade tributária, destacando que a Diretoria de Tributação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda havia emitido parecer desfavorável ao pedido formulado pelo Instituto (Processo MVP no 00.072.812/2019-1). Argumentou, ainda, que os serviços foram faturados pelo CNPJ da matriz, sediada em Cuiabá, o que atrairia a competência tributária do Município da Capital para a cobrança do ISSQN, nos termos do artigo 3o da Lei Complementar no 116/2003.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao apelo, ao fundamento de que os documentos acostados aos autos demonstravam, de forma inequívoca, o preenchimento de todos os requisitos legais para o reconhecimento da imunidade tributária, e de que, reconhecida a imunidade, a discussão sobre competência territorial tornava-se prejudicada.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal constitui limitação constitucional ao poder de tributar, de natureza objetiva, que opera diretamente sobre a competência dos entes federativos.

Não se trata de benefício fiscal concedido por ato discricionário da administração, mas de direito subjetivo público assegurado diretamente pela Constituição às entidades que preencham os requisitos estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional e no artigo 12 da Lei no 9.532/1997.

O reconhecimento administrativo da imunidade não é condição de existência nem de exercício do direito.

O que a ordem jurídica exige é o preenchimento dos requisitos materiais — ausência de distribuição de lucros, aplicação integral dos recursos nos fins institucionais e manutenção de escrituração contábil regular —, não a homologação prévia pelo ente tributante.

Admitir o contrário equivaleria a subordinar direito constitucionalmente assegurado à conveniência da própria autoridade fiscal interessada na cobrança, o que é incompatível com a lógica do sistema de imunidades.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau procedeu à análise detida dos documentos apresentados pelo Instituto de Saúde Santa Rosa — balanço patrimonial, demonstração de resultados, escrituração contábil subscrita por contador regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade e contrato com a Fundação Hospitalar de Saúde de Lucas do Rio Verde —, concluindo, com base nesse conjunto probatório, que todos os requisitos legais estavam satisfeitos.

A decisão monocrática agravada confirmou essa conclusão após reexame do material dos autos.

O Município agravante, por sua vez, limitou-se a sustentar em tese a necessidade do reconhecimento prévio, sem apresentar elementos concretos que infirmassem o preenchimento de qualquer dos requisitos dos artigos 14 do CTN ou 12 da Lei no 9.532/1997.

O fato de a Diretoria de Tributação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá ter emitido parecer contrário ao reconhecimento da imunidade não vincula o Poder Judiciário nem afasta a possibilidade de o contribuinte discutir judicialmente o direito que lhe é assegurado pela Constituição.

Ao contrário, diante do indeferimento administrativo, a via judicial é exatamente o instrumento adequado para a proteção do direito constitucional, não sendo razoável impor ao Instituto que permanecesse sujeito a lançamentos fiscais enquanto aguardava solução administrativa favorável que o próprio Município sinalizava não pretender conceder.

O argumento relativo à competência do Município de Cuiabá para a cobrança do ISSQN com base no critério do estabelecimento prestador somente teria pertinência se o reconhecimento da imunidade tributária tivesse sido afastado.

A imunidade constitucional, uma vez verificada, opera a exclusão da própria incidência tributária em relação a todos os entes federativos, independentemente do local de prestação dos serviços ou da localização do estabelecimento prestador. Não se está diante de simples ausência de competência territorial de um município específico, mas de vedação constitucional que impede qualquer município de exigir o tributo.

Assim, a declaração de que o pedido subsidiário restou prejudicado é juridicamente correta e decorre da própria estrutura lógica do pedido formulado pelo Instituto: a incompetência de Cuiabá para a exação só teria relevância autônoma se a imunidade não fosse reconhecida, hipótese que não se verificou. O julgamento prejudicado do pedido subsidiário, em razão do acolhimento do pedido principal, é solução processualmente adequada e não representa omissão ou desconsideração da pretensão subsidiária, mas sim o exato funcionamento da lógica de subsidiariedade estabelecida pelo próprio autor.

Não se sustenta a alegação de que a decisão monocrática teria violado o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.

O dispositivo exige que o julgador enfrente os argumentos deduzidos pelas partes que, em tese, sejam capazes de infirmar a conclusão adotada.

A decisão agravada cumpriu esse dever ao analisar expressamente a questão da desnecessidade do reconhecimento administrativo prévio, fundamentando que a imunidade constitui direito subjetivo público e não benefício sujeito a discricionariedade; ao examinar o conjunto probatório dos autos e concluir pelo preenchimento dos requisitos legais; e ao tratar da questão da competência territorial, explicando as razões pelas quais o acolhimento da imunidade prejudicava a análise da pretensão subsidiária.

A circunstância de a fundamentação não ter sido suficientemente extensa a ponto de satisfazer o agravante não a torna deficiente. Fundamentação suficiente não é sinônimo de fundamentação exaustiva. O que se veda é a decisão que se abstém de enfrentar argumentos relevantes; não a que os enfrenta e os rejeita com motivação adequada, ainda que concisa.

O agravo regimental, em sua essência, reitera os mesmos argumentos já apreciados e rejeitados nas instâncias anteriores, sem apresentar elementos novos capazes de justificar a reforma da decisão monocrática. A manutenção do julgado é, portanto, medida que se impõe.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026